Tribunal: TCU
Processo: 015.499/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8332/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de interesse dos srs. Manoel Aparecido Lucena d Marta Viana de Brito e fazer a determinação que se segue: 1. Processo TC- Processo 015.499/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Clemilde Maria Feitoza (XXX.644.052-XX); Lúcia Gonçalves de Almeida (XXX.164.592-XX); Manoel Aparecido Lucena (XXX.486.232-XX); Maria das Dores Ferreira (XXX.860.414-XX); Marta Viana de Brito (XXX.558.592-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que avalie o impacto do duplo vínculo laboral das servidoras Clemilde Maria Feitoza, Lúcia Gonçalves de Almeida e Maria das Dores Ferreira nas presentes concessões.